Tribunal: TJPA
Processo: 0807405-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807405-63.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO CEDRO

AGRAVADO: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA /TUTELA ESPECÍFICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DADO O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. “HABITE-SE” SEM DATA DE ENTREGA DO DOCUMENTO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807405-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CHACARAS MONTENEGRO – CONDOMINIO CEDRO

ADVOGADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL

AGRAVADO: STATUS SPE – PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA CEDRO LTDA

AGRAVADO: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO CHACARAS MONTENEGRO – CONDOMINIO CEDRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação De Indenização Por Dano Moral, Indenização Por Dano Material, Antecipação De Tutela /Tutela Específica, Obrigação De Fazer / Não Fazer, proposta em desfavor de STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA e STATUS CONSTRUCOES LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, dado o perigo de irreversibilidade do provimento, na forma do art. 300, § 3º, do CPC/2015.

Em razões recursais, a agravante alega que o magistrado indeferiu a tutela requerida sem analisar os documentos carreados aos autos, principalmente no que tange ao laudo pericial.

Afirma que as recorridas tinham obrigação legal e contratual de entregar o empreendimento em perfeitas condições de habitualidade, dando segurança e solidez à construção. Todavia, a construção padece de urgentes reparos, vez que coloca em risco a segurança de seus moradores, havendo desplacamento da cerâmica da fachada externa, que está ocasionando infiltrações das áreas comuns e privativas.

Aduz que fora necessária a contratação de um perito, a fim de realizar o levantamento de todos os problemas existentes no condomínio, ocasionados pela falha do projeto ou de material inadequado, e não na fala de manutenção pelo condomínio, consoante laudo técnico.

Assim, considerando a existências dos requisitos necessários a concessão da tutela pleiteada, tendo em vista a presença de laudo pericial que demonstra que a parte entregou o empreendimento cheio de vícios construtivos e que a queda da cerâmica do revestimento externo coloca em risco a vida e segurança dos moradores e visitantes, requer que as agravadas sejam compelidas a efetuar imediatamente os reparos necessários para sanar os vícios construtivos, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Juntou documentos às ID.971613/971652.

Às ID.1760499 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2147299 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, dado o perigo de irreversibilidade do provimento, na forma do art. 300, § 3º, do CPC/2015.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, pelo menos neste momento processual, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, não seria prudente determinar por parte das agravadas reparos urgentes, sem que se tenha dilação probatória, para de fato verificar a demonstração de origem dos defeitos apresentados.

Importante ressaltar, que conforme colocado pelo Juiz Singular em sua decisão, no referido “Habite-se” não restou demonstrado à data de entrega do documento, destaco ainda, que vistorias foram realizadas pelo órgão competente para a liberação da obra para moradia.

Sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois determinar que os agravados reparem os erros apontados por laudo pericial produzido de forma unilateral, resta claro o risco de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020